Tribunal: STF
Processo: ACO 3647
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastada a sua inscrição na condição de irregular no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV). 



    Segundo narra, em 10 de agosto de 2022, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) recebeu o Ofício SEI n. 24.221/2022/MTP, do Ministério do Trabalho e Previdência, comunicando irregularidade previdenciária verificada a partir das Emendas à Constituição estadual n. 146/2021, 149/2022 e 151/2022.



    Aponta que o expediente do MTP notificou a unidade federativa autora quanto à adoção do status de “irregular” no CADPREV, acaso mantida a alteração legislativa, após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do seu recebimento.



    Frisa que as disposições constitucionais em questão não se afiguram autoaplicáveis nem estabelecem qualquer espécie de benefício previdenciário. Assinala que, portanto, a notificação se baseou em premissa equivocada.



    Requer: 



    a) a antecipação da tutela de urgência, a fim de determinar à parte ré que se abstenha de inscrever o Estado de Rondônia em situação irregular no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, sob o equivocado argumento de descumprimento da Lei nº 9.717/98; 



    b) a procedência do pedido da ação para declarar a regularidade previdenciária do Estado de Rondônia, sendo prolatada sentença nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada requestada, a fim de determinar à parte ré que se abstenha de inscrever o Estado de Rondônia em situação irregular no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social.



    Em 7 de julho de 2023, o então Vice-Presidente do Supremo, eminente ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência, determinou que a União se manifestasse sobre o pedido liminar.



    A ré ofereceu contestação (eDoc 17). Sustenta, em suma, que, por ser a disciplina atinente a regimes próprios de previdência social matéria de competência concorrente, cabe a si editar normas gerais e aos entes subnacionais elaborar normativas específicas.



    Destaca que a Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu art. 9º, estipulou que a Lei n. 9.717/1998 seria aplicável aos regimes próprios de previdência até a entrada em vigor da lei complementar voltada a disciplinar o preceito do art. 40, § 22, da Carta da República. Realça, ainda, a legitimidade das sanções encerradas no art. 7º daquele diploma legal, em virtude da vedação contida no art. 167, III, do Texto Constitucional.



    A parte autora requereu (eDoc 20) a apreciação do pedido liminar, tendo em conta sua inscrição no CADPREV.



    Em 25 de outubro de 2023, concedi a tutela provisória pretendida, determinando à União que se abstivesse de inscrever o Estado de Rondônia no aludido sistema por violação aos termos da Lei n. 9.717/1998. Na mesma oportunidade, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 968/RG.



    A liminar foi referendada na sessão virtual de 17 de novembro de 2023 a 24 de novembro de 2023.



    A União, então, requereu o prosseguimento do feito, ante a finalização do julgamento do Tema 968/RG, com a consequente revogação da tutela concedida (eDoc 37, id b10f3db1).



    Em 27 de agosto de 2025, determinei a intimação das partes para que se manifestassem quanto à manutenção do interesse de agir, tendo em conta o julgamento da ADI 7.494, na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 250, §§ 17 e 18, da Constituição Estadual de Rondônia, base jurídica da controvérsia em discussão nos presentes autos (eDoc 39).



    Em resposta, a União pugnou pela aplicação, aos presentes autos, do entendimento firmado na ADI em questão, o que conduziria à improcedência do pedido autoral (eDoc 42, id 7390a04f).



    O Estado autor manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 17 e 18 do art. 250 da Constituição do Estado de Rondônia, no julgamento da ADI 7.494, dispositivos esses que serviram de fundamento à presente ação. Aduz ausente qualquer tipo de irregularidade previdenciária, bem como ter agido com boa fé (eDoc 46, id 1e5e912f).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda de objeto, consoante ementa transcrita abaixo (eDoc 48, id 6e9928f0):



    Ação Cível Originária. Estado de Rondônia. Emendas que alteraram a Constituição estadual a fim de considerar, para fins de concessão de aposentadoria especial, determinadas categorias de servidores como exercentes de atividades de risco análogas às dos policiais. Superveniente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da norma na ADI n. 7.494/RO. Perda de objeto da ação. Parecer por que o processo seja extinto sem julgamento do mérito.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República. Discute-se, na espécie, a regularidade previdenciária do Estado autor e sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes (CADPREV). Referida demanda traduz típica situação de conflito federativo a atrair a análise pela Suprema Corte.  



    O Estado de Rondônia ajuizou a presente ação buscando ver afastada a sua inscrição na condição de irregular no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV). A aludida irregularidade decorreria das Emendas à Constituição Estadual n. 146/2021, 149/2022 e 151/2022, que dispõem que a atuação de determinadas categorias de servidores constitui atividade de risco análoga à exercida por policiais, consoante transcrição abaixo:



    Art. 250. O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo Ente Federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (NR dada pela EC nº 146, de 09/09/2021 – DO-e-ALE nº 163, de 14/09/2021) 



    [...] 



    § 17. A atuação dos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos Procuradores, da Defensoria Pública, dos Oficiais de Justiça e dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais constitui atividade de risco análoga a dos policiais. (NR dada pela EC nº 151, de 18/05/2022 – DO-e-ALE nº 88, de 19/05/2022) 



    § 18. Aplica-se o disposto no § 17 deste artigo aos Procuradores dos municípios. (Acrescido pela EC nº 151, de 18/05/2022 – DO-e-ALE nº 88, de 19/05/2022)



    De acordo com as manifestações do autor e da PGR, o contexto normativo subjacente à causa de pedir e ao pedido já não existe. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.494, declarou inconstitucionais os §§ 17 e 18 do art. 250 da Constituição Estadual de Rondônia, conforme se percebe da ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DE CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. §§ 17 E 18 DO ART. 250 DA CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA, ALTERADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 151/2022. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A ATIVIDADE DE RISCO DE SERVIDOR PÚBLICO. § 4º-B DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ROL TAXATIVO. PEDIDO EM AÇÃO DIRETA JULGADO PROCEDENTE. 



    1. O processo está instruído nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes. 



    2. Pelas normas constitucionais previstas nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição da República é taxativo o rol daqueles a quem a Constituição permite usufruir do direito à aposentadoria especial por desempenharem atividade de risco. Precedentes. 



    3. Pela Emenda à Constituição da República n. 103/2009 o constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil. Precedentes. 



    4. É incompatível com o regime da aposentadoria especial por exercício da atividade de risco, análoga à dos policiais, a atuação dos membros do Ministério Público e dos ocupantes de cargos no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Procuradores do Estado, Procuradores dos Municípios, Oficiais de Justiça e Auditores Fiscais de Tributos estaduais por contrariedade aos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição da República. 



    5. Compete ao Município legislar sobre inatividade de servidores municipais por se cuidar de sua auto organização administrativa e ser assunto de interesse local, nos termos do inc. I do art. 30 da Constituição da República. 6. Regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita-se à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 



    7. A prerrogativa constitucional de promover alterações em projetos de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo deve observância ao disposto no inc. I do art. 63 da Constituição da República, pelo qual se prevê que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º’, aplicável ao processo legislativo estadual. Precedentes. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Pedido formulado na ação julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 17 e 18 do art. 250 da Constituição de Rondônia, alterados pela Emenda Constitucional n. 151/2022.



    (ADI 7494, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9.1.2024)



    Nesse panorama, incontornável reconhecer a perda de objeto, vez que o fundamento normativo para inscrição do autor como irregular no CADPREV não mais subsiste.



    A jurisprudência desta Corte é firme pela superveniente ausência de interesse de agir quando esvaziada a discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas impugnadas na petição inicial ou quando não subsistem os conflitos que deram origem à disputa judicial. Confira-se:  



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – OBJETO – PERDA – EXTINÇÃO. Verificada a perda de objeto da ação, impõe-se a extinção do processo sem julgamento de mérito.



    (ACO 3.263, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 2 de julho de 2021)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 



    2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (ADI 4.389 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de novembro de 2018)  



    3. Ante o quadro, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Condeno a ré, enquanto parte que deu causa ao processo (CPC, art. 85, § 10), a arcar com as despesas e os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o disposto no art. 85, § 8º, do Diploma Processual Civil. Reporto-me, para tanto, à AC 1.033, na qual o Supremo havia deferido tutela de urgência em favor dos autores, considerando provável o direito invocado.  



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente